Tribunal: TJMT
Processo: 1002332-20.2024.8.11.0059
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002332-20.2024.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOELSON CARDOSO DA SILVA - CPF: 965.494.751-04 (APELANTE), JOSE ALDAIR DIAS AGUILAR - CPF: 017.374.641-10 (APELANTE), DIEGO SETUBA SOUZA - CPF: 050.820.711-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA NA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REGIME FECHADO JUSTIFICADO PELA REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que condenou os apelantes por autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06), fixando a pena de cada um em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, além de 700 (setecentos) dias-multa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia em exame consiste em definir: (i) se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) se a pena-base poderia ter sido fixada no mínimo legal; e (iii) se é cabível a fixação de regime prisional mais brando.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do delito foi comprovada pelo auto de apreensão, laudo pericial e demais documentos constantes dos autos, que confirmam a apreensão de aproximadamente 20,53 kg de maconha.

4. Os depoimentos policiais foram coerentes e convergentes, demonstrando a prisão em flagrante dos apelantes em veículo onde se encontravam ocultos os entorpecentes, desautorizando as versões defensivas.

5. As alegações de desconhecimento da droga não encontram respaldo em elementos objetivos do processo, sendo isoladas e dissociadas do contexto probatório.

6. A fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada na quantidade e natureza da droga, nos termos do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006.

7. O regime fechado foi corretamente aplicado, dada a reincidência dos apelantes, não havendo ilegalidade a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida quando a prova dos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e os elementos materiais, evidenciam a autoria e materialidade do crime.
2. A quantidade e a natureza da droga apreendida são fundamentos idôneos para exasperar a pena-base, conforme art. 42 da Lei n.o 11.343/2006.
3. A reincidência justifica a fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da pena, mesmo quando o
quantum
da pena autoriza regime mais brando."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV; CP, art. 59; CPP, art. 386, incisos V e VII; Lei n.o 11.343/2006, arts. 33, caput, 35 e 42.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 959.803/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025; TJMT, N.U 1002380-20.2024.8.11.0013, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 22/4/2025, DJE 25/4/2025; STJ, AgRg no HC 889.058/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 22/4/2024, DJE 26/4/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JOSÉ ALDAIR DIAS AGUILAR

APELANTE(S):

JOELSON CARDOSO DA SILVA

APELADO:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSE ALDAIR DIAS AGUILAR
e
JOELSON CARDOSO DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT nos autos da ação penal n.o 1002332-20.2024.8.11.0059, que os
condenou
pela prática do crime de tráfico de drogas (
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
), à idêntica pena individual de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, mais o pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, fixada a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponibilizadas no ID 273344436 e ID 273344444, as defesas postulam a
absolvição
dos apelantes, com fundamento na
insuficiência de provas
e na negativa de autoria, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requerem a
fixação da pena-base no mínimo legal
, por entenderem indevida a majoração com fundamento exclusivo na quantidade de droga apreendida. Por fim, apenas a defesa de
JOSÉ ALDAIR
pleiteia a fixação do
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da reprimenda, com amparo no art. 33, §2.o, alínea “c”, do Código Penal.

Em contrarrazões vistas no ID 273344438 e ID 273344449, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e requer seja negado provimento aos apelos.

No mesmo sentido, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos
, conforme parecer constante do ID 281340363.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que detinham
legitimidade
para tanto, e que o meio processual eleito revela-se adequado e necessário à consecução dos objetivos almejados, razão pela qual
conheço dos apelos
interpostos pelas i. defesas.

Narra a denúncia que, em datas, locais e horários não precisamente identificados, porém até o dia 14 de junho de 2024, por volta das 12 horas, na BR-158, no município de Canabrava do Norte/MT,
JOELSON CARDOSO DA SILVA
e
JOSÉ ALDAIR DIAS AGUILAR
associaram-se de maneira estável e permanente com o fim específico de praticar o tráfico ilícito de entorpecentes (
1° fato
).

Além disso, consta da exordial acusatório que, em 14 de junho de 2024, por volta das 12 horas, na BR-158, no município de Canabrava do Norte/MT, os apelantes
transportavam 19 (dezenove) tabletes inteiros e meio tablete de substância análoga à
Cannabis sativa L.
(maconha)
, totalizando aproximadamente 20 kg, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

Apurou-se que, na data dos fatos, a Polícia Rodoviária Federal, em conjunto com o 10o Comando Regional da Polícia Militar, realizava operação integrada, ocasião em que recebeu informação de que uma caminhonete S10, de cor branca, estaria sendo utilizada para o transporte de drogas. Diante da denúncia, os agentes estabeleceram ponto de bloqueio na BR-158, logrando abordar o referido veículo.

Durante a revista, os policiais localizaram, na carroceria do automóvel ocupado por
JOELSON
e
JOSÉ ALDAIR
, expressiva quantidade de substância entorpecente.

Diante desse contexto, os apelantes foram denunciados como incursos nas penas dos crimes de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06) e
associação para o tráfico
(art. 35 da mesma lei) e, após regular trâmite processual, foram
absolvidos
quanto à imputação de associação para o tráfico e
condenados
pela prática do delito previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, à pena individual de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, fixada a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Neste recurso de apelação criminal, as defesas pleiteiam a absolvição dos apelantes, com fundamento na insuficiência de provas e na negativa de autoria, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requerem que a pena-base seja fixada no mínimo legal e, por fim, apenas a defesa de
JOSÉ ALDAIR
postula a fixação do regime inicial semiaberto.

1. Do pedido de absolvição por falta de provas:

De início, pontue-se que a
materialidade
do delito de tráfico de drogas é incontroversa, podendo ser inferida do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 273343913), do Auto de Apreensão (ID 273343920) e do Laudo Pericial (ID 273343932), que atestou a presença de 20,53 kg de maconha no material ilícito confiscado, além da prova oral colhida nas fases extrajudicial e judicial.

No que tange à autoria, o conjunto probatório revela-se igualmente robusto. Os policiais militares
Lucas Santos Souza
e
Rafael Mendes Melo
, ouvidos em ambas as fases da persecução penal, prestaram depoimentos coerentes, informando que a apreensão da droga se deu durante operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal, a partir de denúncia anônima sobre o transporte de entorpecentes em uma caminhonete S10, de cor branca, que foi efetivamente interceptada na BR-158, no município de Canabrava do Norte/MT. Confirmaram que o veículo era conduzido pelo apelante
José Aldair
e que o apelante
Joelson
se encontrava no banco do passageiro.

Durante a revista, os agentes localizaram, na carroceria do automóvel,
19 (dezenove) tabletes inteiros e meio tablete de substância análoga à maconha
, acondicionados entre caixas de compras, além de cestas básicas. Em juízo, os policiais reafirmaram as circunstâncias da apreensão, acrescentando que
José Aldair
permaneceu em silêncio, enquanto
Joelson
negou a propriedade do entorpecente.

Ambos os apelantes optaram pelo silêncio durante a fase inquisitiva e, em juízo, negaram a autoria delitiva, afirmando que se deslocavam à região para fins laborais. O apelante
Joelson
afirmou que foi convidado por
José Aldair
para prestar serviços como mecânico na Fazenda Itaquerê, alegando desconhecer que a caminhonete estivesse carregada com drogas ou mesmo com cestas básicas. Asseverou que conhecia
José Aldair
apenas por vínculos profissionais anteriores.

Por sua vez, o apelante
José Aldair
também negou a prática delitiva, admitindo envolvimento pretérito com o tráfico internacional de drogas, mas sustentando que, após sua última prisão, passou a exercer atividade lícita.
Alegou que, por ter recusado nova proposta para transportar entorpecentes, as drogas teriam sido “implantadas” na caminhonete em represália
, reiterando que
Joelson
não possuía qualquer vínculo com a carga ilícita. Acrescentou que teria alugado o veículo para labor na fazenda, que pretendia renovar o contrato de locação após o recebimento do pagamento pelos serviços prestados, e que os alimentos transportados seriam destinados ao local de trabalho.

Tais alegações defensivas, contudo, mostram-se dissociadas da realidade processual, não havendo qualquer elemento concreto que lhes confira respaldo. Nenhuma prova documental foi apresentada acerca do suposto contrato de trabalho, da localização da fazenda ou da veracidade da contratação alegada. Tampouco se demonstrou qualquer contato com empregadores, registros de comunicação, rotas percorridas ou outros elementos que comprovassem o vínculo funcional narrado.

O argumento do apelante
José Aldair
de que a droga teria sido “plantada” tampouco se sustenta. Trata-se de hipótese absolutamente inverossímil, na medida em que não é crível que terceiros dispostos a se vingar empregariam, como instrumento de retaliação, substância entorpecente de elevado valor comercial, cujo montante, inclusive, revela-se compatível com práticas típicas do tráfico em larga escala.

A destinação mercadológica de tal quantidade de droga é evidente, não se tratando de volume que seria inutilizado ou sacrificado com o mero propósito de incriminar outrem. A tese defensiva, portanto, carece de razoabilidade mínima, pois não se sustenta à luz da experiência comum e dos padrões típicos de conduta observados em casos de tráfico ilícito de entorpecentes.

Quanto ao apelante
Joelson
, a ausência de qualquer comprovação mínima quanto à suposta contratação para realização de serviços mecânicos na “Fazenda Itaquerê” – seja por meio de contrato, registros de conversas, identificação do contratante ou mesmo arrolamento de testemunhas – evidencia a fragilidade da versão apresentada. Sua tentativa de construir um álibi com base em um suposto vínculo laboral não corroborado por qualquer dado concreto, aliada ao fato de a droga – mais de 20 (vinte) quilogramas de maconha – estar acondicionada de forma oculta, mas acessível, na carroceria do veículo, fragiliza sobremaneira a alegação de ignorância quanto ao transporte ilícito

A magnitude do volume apreendido, aliada ao modo de acondicionamento, evidencia a impossibilidade de que o agente, na posse direta do veículo, ignorasse o conteúdo transportado, o que fragiliza sobremaneira a tese de desconhecimento ou de inocência. Ademais, tal narrativa não encontra respaldo em qualquer elemento objetivo dos autos, tratando-se, pois, de tentativa isolada e unilateral de desconstituir a materialidade delitiva, sem o amparo de provas mínimas ou indícios razoáveis que a corroborem.

O contexto fático demonstra que
Joelson
estava ao lado do condutor
José Aldair
, em viagem para localidade interiorana, sem prévio ajuste definido de valores, sem contrato ou expectativa legítima de remuneração imediata, conforme ele próprio admitiu em juízo. Assim, diante da magnitude do entorpecente transportado e da ausência de demonstração mínima do alegado propósito lícito da viagem, revela-se insustentável a tese de desconhecimento.

Enfim, as palavras dos apelantes não foram corroboradas por qualquer elemento probatório, o que as torna meras autodeclarações, juridicamente insuficientes para afastar a responsabilidade penal, mormente diante de uma prisão em flagrante em cenário típico de tráfico de drogas.

Por fim, consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus da prova incumbe à acusação, porquanto o acusado não está obrigado a produzir prova contra si. Todavia, é imperioso reconhecer que, uma vez trazidas alegações exculpatórias pela defesa, compete-lhe demonstrar os fatos que sustenta em juízo, o que não se verificou no caso em análise. Aliás, a esse respeito, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe expressamente que:
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer.”

Nesse sentido:

“(...) É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1a parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Diante do conjunto probatório consistente e harmônico, que demonstra a participação consciente e voluntária dos apelantes na prática delitiva, impõe-se a rejeição do pedido de absolvição formulado pelas defesas, devendo ser mantida a condenação de ambos pelo crime de tráfico de drogas.

2.
Da redução da pena-base:

Em segundo lugar, os apelantes alegam que suas penas-base foram exasperadas de forma desproporcional e excessiva, tendo como único fundamento a quantidade de substância entorpecente apreendida.

Não há relevantes controvérsias doutrinárias ou jurisprudenciais quanto à exigência de fundamentação adequada para o afastamento do patamar mínimo na primeira fase da dosimetria da pena. Assim, é imprescindível a valoração motivada de, ao menos, um dos vetores judiciais previstos no art. 59 do Código Penal em desfavor do réu, a fim de legitimar a exasperação da pena-base.

Essa concepção visa concretizar o dever republicano e constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Na primeira etapa da individualização da pena, extrai-se da decisão recorrida que
o juízo singular exasperou a pena-base dos apelantes em 10 (dez) meses, fixando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, com fundamento na avaliação negativa da
quantidade
de entorpecentes apreendidos.

Sobre o tema, oportuno destacar que, nos termos do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006,
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”
.

Como se observa, o próprio legislador impôs ao magistrado o dever de considerar, com ênfase, a
natureza e a quantidade da droga apreendida
, entre outros fatores, na fixação da pena, inclusive com
preponderância
em relação aos critérios do art. 59 do Código Penal.

No mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

“(...) A quantidade e a natureza da droga apreendida preponderam sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal, autorizando a fixação da pena-base acima do mínimo legal. (...)” (AgRg no HC n. 959.803/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025)

E deste TJMT:

“(...) A exasperação da pena-base em razão da natureza e da quantidade da droga apreendida revela-se idônea, nos termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. (...)” (N.U 1002380-20.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

Nesse sentido, a quantidade de drogas apreendidas – 19 e meio tabletes de maconha, com peso total de 20,53 kg –
constitui fundamentação idônea para a valoração negativa
na primeira fase da dosimetria da pena.

Mostra-se, portanto,
correto o raciocínio adotado pelo juízo singular ao fixar a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, com fundamento na quantidade e na natureza da substância entorpecente apreendida,
valendo-se, inclusive, de parâmetro de aumento convalidado pelo ordenamento jurídico, na fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
, peculiaridade que
confere maior reprovabilidade à conduta praticada.

Conclui-se, assim, que a exasperação da pena-base relativa ao delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas
fundou-se em elementos concretos, válidos e juridicamente idôneos
, razão pela qual
não comporta reparos.

3. Do abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena – Pretensão formulada em benefício do apelante José Aldair:

Conforme se depreende da r. sentença, a autoridade judiciária impôs o regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta aos apelantes, considerando, precipuamente, a reincidência deles.

No caso concreto, a atuação do magistrado
a quo
revela-se adequada, pois, embora o
quantum
da pena se amolde ao requisito legal para o regime semiaberto,
a reincidência do agente justifica o agravamento da forma de cumprimento da sanção
, diante da ineficácia da medida anteriormente imposta.

Outrossim,
a título meramente exemplificativo
, a gravidade concreta da conduta – evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido (cerca de 20 quilos de maconha) – também
corrobora a imposição do regime fechado
.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“(...)
Não há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado,
haja vista que "conforme o disposto no art. 33, §§ 2°, "b", 3o, do Código Penal,
a fixação do modo inicial de resgate de pena pressupõe a análise do quantum da pena
, bem como das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma legal. In casu, não há reparo a ser feito na fixação do regime inicial fechado. Isso porque,
a reincidente ostentada pelo paciente é elemento apto a impor o regime mais gravoso
" (AgRg no HC n. 889.058/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 26/4/2024)”.
(AgRg no HC n. 833.932/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.) – Destaquei.

“(...)
A fixação de regime inicial mais gravoso encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, desde que fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos
, como a
gravidade concreta do delito e a reincidência múltipla do réu, o que justifica maior rigor no cumprimento da pena
”.
(REsp n. 2.094.099/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) – Destaquei.

Portanto,
conserva-se
o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço os recursos de apelação criminal interpostos por
JOELSON CARDOSO DA SILVA
e
JOSÉ ALDAIR DIAS AGUILAR
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, ratificando na íntegra a
r. sentença proferida pelo d. juízo da
3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT nos autos da ação penal n.o 1002332-20.2024.8.11.0059
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025